Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709800-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Clínica Show Master-Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Agravada: FEME – Família Exames Médicos Ltda – ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clínica Show Master-Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001, assim redigida (Id. 227751517 dos autos do processo de origem): “INDEFIRO o pedido de prosseguimento da tramitação processual, eis que o processo encontra-se suspenso até o julgamento definitivo dos agravos de instrumento referidos na decisão de ID.227095408. Para além disso, a continuidade da execução no atual estágio ensejaria tumulto processual, eis que pendente a preclusão da decisão que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela exequente. Retornem os autos à suspensão. I.” O agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 69887135), em síntese, que é indevida a suspensão da marcha processual, determinada por meio da decisão interlocutória referida no Id. 227095408 dos autos de origem. Argumenta, nesse sentido, que a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nos demais agravos de instrumento, interpostos conta as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo singular no mesmo processo, não é justificativa idônea para a suspensão do cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, no sentido da retomada do curso da fase de cumprimento de sentença instaurada na origem. O recorrente comprovou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 69887135). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Embora sejam admissíveis os agravos de instrumento interpostos contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, regra geral, o presente recurso não pode ser admitido pelas razões a seguir explicitadas. Com efeito, a fase de cumprimento de sentença instaurada na origem se encontra suspensa em razão da decisão interlocutória referida no Id. 200041053 dos autos de origem, assim redigida: “Ciente da interposição dos seguintes agravos de instrumento, em face da decisão de ID no 197047430: - AGI no 0723959-50.2024.8.07.0000 pela requerida AEH SERVICOS FINANCEIROS NAO BANCARIOS LTDA (41.126.009/0001-20) e outros; - AGI no 0724091-10.2024.8.07.0000 pelas requeridas ALFA FATURAMENTO LTDA - ME e ANDREIA MOREIRA DE SOUZA; - AGI no 0724145-73.2024.8.07.0000 pelas requeridas ELISANGELA MOREIRA DE SOUZA e ODONTOLOGIA FEME LTDA. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O julgamento dos AGI's é prejudicial ao prosseguimento da ação. Aguarde-se o julgamento final dos AGI's acima especificados, além do AGI no 0720253-59.2024.8.07.0000. I.” (Ressalvam-se os grifos) A aludida decisão interlocutória foi proferida aos 13 de junho de 2024, não tendo sido objeto de recurso por parte do ora agravante. Conclui-se, portanto, que se trata de decisão já atingida pelos efeitos da preclusão. Nesse sentido, convém observar que as decisões interlocutórias referidas no Id. 202845434, Id. 205217397, Id. 210130071, Id. 213947938 e Id. 227095408, e o ato decisório ora agravado, consignaram, singelamente, que o processo está suspenso ou reafirmaram essa circunstância, anteriormente decidida pela decisão interlocutória referida no Id. 200041053 dos autos de origem que, repita-se, já foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Afigura-se evidente, portanto, que a irresignação ora manifestada pelo agravante, alusiva à determinação de suspensão do curso do processo, deveria ter sido manifestada por meio adequado, ou seja, por intermédio da interposição tempestiva do recurso previsto para a impugnação da decisão interlocutória referida no Id. 200041053 dos autos de origem, o que não ocorreu. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator